Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-32.2022.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007261-32.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA PRATA PALERMO - CPF: 621.438.831-53 (RECORRENTE), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1054194-78.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Parte Recorrida:
Sandra Aparecida Prata Palermo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem da pauta
: 210

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PORTABILIDADE DE PLANO SOLICITADA E NÃO EFETUADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA
EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade do pagamento das faturas emitidas referente ao plano controle, bem como condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente defende, preliminarmente, a inépcia da inicial em razão da ausência de pedido e certo. Quanto ao mérito, alega que a parte autora não migrou a linha n. (65) 99905-5223 para o plano Vivo Easy em setembro/2021, mas que solicitou a contratação do plano VIVO CONTROLE 6GB, em 16/05/2022, e do Vivo Selfie - Amazon Prime - 20GB, em 11/06/2022, para a linha referida.

3.

Assevera que a autora possui débitos em aberto, não tendo que se falar, assim, em falha na prestação dos serviços por parte da Requerida.

4.

Assim, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré, ora recorrente, uma vez que os
pedidos
deduzidos são
certos
e
determinados
, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de forma que não que se falar em inépcia da
inicial
.

6.

A autora, ora recorrida, narra que, em 11/09/2021, solicitou a troca das linhas telefônicas n. (65) 99949-0070, (65) 99935-0250 e (65) 99905-5223 do plano VIVO Controle para VIVO Easy, contundo a linha n. (65) 99905-5223 continuou a ser cobrada pelo plano Controle, em seu cartão de crédito, e também pelo Vivo Easy.

7.

Em que pesem as razões recursais, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de atestar que não houve falha na prestação dos serviços, nos termos do que dispõe o art. 373, II e § 1º, do CPC.

8.

Destaco tal ponto, pois, no caso dos autos, restou incontroverso que o serviço de portabilidade foi prestado de forma ineficiente pela ré, uma vez que, mesmo com a solicitação de transferência de plano de todas as linhas da autora para o Vivo Easy, a linha n. (65) 99905-5223 também continuou no plano Controle, como pode ser ver em id.

161840354.

9.

Ademais, a autora
trouxe aos autos diversas evidências de tentativas de resolução administrativa, comprovadas por meio de protocolos de atendimento, sem êxito. Por sua vez, a empresa recorrente não anexou os áudios desses atendimentos ao

processo, ônus que lhe incumbia.

10.

Desse modo, analisando o conjunto fático probatório, nota-se que o autor evidencia a falha na prestação do serviço por meio dos
prints
da tela do celular e demais documentos juntados aos autos, estando correta a sentença em reconhecer a responsabilidade civil da ré, apta a gerar os danos extrapatrimoniais.

11.

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada pelo magistrado
a quo,
não comporta redução, pois afigura-se consentânea com os parâmetros acima delineados.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14.

Recurso
conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023